Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-83.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005148-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA LEITE - CPF: 004.560.641-25 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005148-83.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Selma Leite

Recorrido(s):

Aguas Diamantino S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUTORA É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL CADASTRADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE NO PERÍODO DOS REGISTROS NEGATIVADOS O IMÓVEL ESTIVESSE LOCADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. Trata-se de 62 (sessenta e duas) anotações no nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor total de R$ 4.773,47.

4.

A autora, em sua petição inicial, informa não possuir qualquer relação jurídica com a empresa reclamada. A promovida, por sua vez anexa contrato de locação, em que a reclamante figura como proprietária do imóvel. Consequentemente, na impugnação a contestação, a autora confessa ser proprietária do imóvel, mas que tais débitos não são legítimos, sendo de responsabilidade dos inquilinos.

5. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, é da autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Logo, cabia a ela juntar os contratos de locação realizados entre o período de 2018 a 2022, para confirmar que a titularidade da unidade consumidora era de terceiro, ônus que não se desincumbiu.

6.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, a sentença deve ser mantida.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial; 2) Determinar que a requerida efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3) Condenar a ré a pagar, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (23/3/2020). Julgo improcedente o pedido contraposto e o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé.”
,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024